Tribunal: TJDFT
Processo: 0739468-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739468-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZA CAMARGO DOS SANTOS, ESPÓLIO DE NEUZI COUTINHO DOS SANTOS AGRAVADO: IMOBILIARIA GONCALVES LTDA - ME, JOSE GERALDO SOUSA GONCALVES, SIBERE APARECIDA EVANGELISTA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ELZA CAMARGO DOS SANTOS e Outros, ora exequentes/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, em Cumprimento de Sentença movido em desfavor de MOBILIARIA GONCALVES LTDA - ME e Outros, ora executados/agravados, nos seguintes termos (ID no 141754422 - autos de origem): “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por ELZA CAMARGO DOS SANTOS em desfavor de IMOBILIARIA GONCALVES LTDA - ME, JOSE GERALDO SOUSA GONCALVES, SIBERE APARECIDA EVANGELISTA. Por meio da petição de id. 141604194, requer a parte autora a realização de pesquisa por meio do sistema SNIPER. Decido. O sistema SNIPER tem por função primordial a obtenção de informações referentes aos vínculos patrimoniais, financeiros e societários entre pessoas físicas e jurídicas. Por meio do referido sistema, é facilitada a obtenção de informações em caso de tentativa de ocultação patrimonial por parte do litigante. Não obstante, não se trata da ocultação patrimonial tratada na área cível e, sim, na prática de crimes com esta característica. Trata-se, assim, primordialmente, de sistema voltado à apuração de ilícitos penais, como a corrupção e a lavagem de dinheiro. Sua utilização na área cível, como no caso, é restrita, desde que demonstrada a existência de indícios de ocultação de patrimônio por meio de operações irregulares, o que não é o caso dos autos. Destaque-se manifestação do Dr. juiz auxiliar da presidência do CNJ, Dorotheo Barbosa Neto quando da apresentação do sistema: “O Sniper foi desenvolvido para trazer agilidade e eficiência na descoberta de relações e vínculos de interesse do processo judicial. Ele permite a melhor compreensão das provas produzidas em processos judiciais de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais, em segundos e com maior eficiência.” A outra função do SNIPER é a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD. Não obstante, em que pese o referido sistema se encontrar integrado com estas outras bases de dados, a obtenção das informações patrimoniais do executado pode ser feita diretamente por meio dos sistemas externos aos quais este Juízo já possui acesso, tais como: a) SISBAJUD para fins de bloqueio de ativos; b) INFOJUD para fins de declaração de renda; c) RENAJUD para fins de localização de veículos. Os três sistemas em comento alcançam quase a totalidade das informações patrimoniais das partes. Por fim, as informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. O Código de Processo Civil estatuiu regra determinando a suspensão da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis (art. 921, inciso III). O exequente, no caso destes autos, não foi exitoso em localizar bens penhoráveis, em que pese as inúmeras diligências realizadas, sobretudo pesquisas feitas diretamente pelo Juízo em sistemas conveniados - BACENJUD, RENAJUD e outros. Destaque-se que os sistemas disponíveis neste Juízo devem servir para auxiliar a parte na localização de bens, não podendo se transformar em único meio de obtenção de informações. A parte interessada também deve diligenciar no sentido de localizar patrimônio do devedor apto a satisfazer seu crédito. Diante disso, suspendo a execução e o prazo prescricional pelo prazo de um ano, até o dia 07/11/2023, na forma do art. 921, § 1o, CPC. Dispõe o art. 921,§ 4o do CPC, com a alteração dada pela Lei 14.195/2021, “ o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo”. No caso, a intimação da primeira tentativa frustrada de localização dos bens do devedor ocorreu em 04/11/2022, após a vigência da norma (26/08/2021), momento em que o prazo da prescrição intercorrente passou a correr. Transcorrido o prazo de um ano sem que o exequente dê andamento ao feito, requerendo diligências hábeis à penhora de bens, o que não restará atingido com o pleito de repetição das diligências já requeridas e praticadas neste processo, volta a correr a contagem da prescrição intercorrente, cujo termo final é o dia 04/11/2028 (art. 921, § 4o, CPC). Decorrido o prazo de um ano de suspensão, arquive-se o processo, na forma do art. 921, § 2o, CPC. Caso, após arquivado o processo e transcorrido o prazo da prescrição intercorrente, não tenha o exeqüente providenciado o desarquivamento para o prosseguimento da execução com a indicação de bens penhoráveis do executado, na forma do § 3o do referido artigo, intime-se as partes para que se manifestem no prazo comum de 15 dias, conforme seu § 5o. Após, faça-se conclusão. Ficam as partes intimadas.” Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, os agravantes discorrem acerca dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo. Aduzem que foram realizadas várias diligências para a localização de bens em nome dos devedores, todas infrutíferas. Sustentam que, no processo de execução, todas as medidas possíveis e razoáveis devem ser tomadas para que o credor tenha seu crédito satisfeito. Afirmam que o indeferimento das pesquisas pleiteadas viola o princípio da cooperação, bem como o entendimento prolatado em decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça. Defendem que não existe restrição legal para a realização da consulta pleiteada, tratando-se, na verdade, de medida voltada à garantia do princípio da efetividade da execução. Ao final, pugnam pela concessão da liminar, para o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pleiteiam o conhecimento e provimento do recurso interposto, reformando a r. Decisão atacada e, por consequência, deferindo a pesquisa solicitada. Preparo efetuado (ID no 41513190). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessário que, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, seja demonstrado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e comprovada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos, não verifico a presença dos respectivos requisitos. Nesse sentido, deve se registrar que o SNIPER é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac). Das características do respectivo sistema, afere-se que seu uso não deve se dar de forma indiscriminada, mas a partir de decisão que determina a quebra do sigilo do devedor, devidamente fundamentada em justificativa autorizadora da medida, pois, mais que bens, o SNIPER destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe, lado outro, o resguardo das informações obtidas. Ademais, conforme se verifica nos autos originários, a última consulta realizada via SISBAJUD foi deferida no dia 10/10/2022, cujo resultado foi infrutífero. Nesse contexto, em que pese não existirem limitações ou óbices legais à reiteração de consultas aos sistemas disponíveis em juízo, é necessário que seja observada a razoabilidade do respectivo requerimento; bem como o razoável lapso temporal desde a última consulta em busca de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É possível a renovação de pesquisa aos sistemas informatizados para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior e já transcorrido prazo razoável desde a última consulta. 2. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1407225, 07307036620218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PELO SISTEMA SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. INOVAÇÕES. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Vários sistemas eletrônicos foram colocados à disposição do Judiciário para simplificar e agilizar a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito em execução, e devem ser utilizados sempre que o credor não conseguir, por conta própria, encontrar bens e valores passíveis de constrição. 2. Para que tais sistemas sejam novamente acessados não é necessário que o credor aponte indícios de alteração da situação patrimonial da parte devedora. 3. A ferramenta apelidada "teimosinha" integrante do SisbaJud permite que o patrimônio do devedor seja rastreado durante o período de um mês, possibilitando encontrar ativos financeiros passíveis de penhora. 4. É possível que pesquisas sejam realizadas pelo sistema SisbaJud para futura penhora, se já transcorreu prazo razoável desde a última consulta. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1632490, 07159974420228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, além de a última consulta de bens dos executados/agravados ter sido realizada há menos de dois meses (10/10/2022), a parte agravante/exequente apenas formula pedido genérico de busca de bens dos devedores por meio da ferramenta SNIPER, sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar a utilização da ferramenta, quando as outras diligências realizadas nos autos já se mostraram infrutíferas. Ademais, apesar de o Conselho Nacional de Justiça ter lançado a ferramenta SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), este egrégio Tribunal de Justiça ainda não a regulamentou, o que inviabiliza, por ora, sua utilização. Assim, ausente o razoável lapso temporal desde a última consulta em busca de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo, bem como a demonstração da utilidade da realização de buscas no sistema SNIPER, afasta-se a probabilidade do direito da parte agravante. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 22 de novembro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora